Tribunal: TJBA
Processo: 8003019-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003019-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS FLADIMY RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ELISANGELA TEIXEIRA ROSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS E ENCARGOS REGULARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cerceamento de defesa não configurado. Cabe ao magistrado, na forma do art. 370 do CPC, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento. Ausente demonstração do alegado excesso de execução, mostra-se dispensável a prova pericial requerida.

Inaplicabilidade do CDC. O crédito objeto da execução foi contratado para fomento de atividade empresarial, descaracterizando a figura do consumidor final. Precedentes do STJ: REsp 2.001.086/MT e AgInt no AREsp 1.569.210/SC.

Vencimento antecipado da dívida. A cláusula que prevê o vencimento antecipado em caso de inadimplemento possui amparo legal (art. 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004), não configurando abusividade, mas sim expressão da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva nas relações negociais.

Encargos financeiros. Juros remuneratórios pactuados dentro dos parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e do padrão médio de mercado. Ausência de prova de onerosidade excessiva ou cobrança abusiva.

Princípio do
pacta sunt servanda
. Os contratos devem ser cumpridos como pactuados, resguardando-se a estabilidade e a segurança jurídica nas relações contratuais.

Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8003019-07.2023.8.05.0146
,
em que figuram como Apelante

MARCOS FLADIMY RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

e, Apelado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.